Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734415-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO JOAQUIM DE MOURA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 621, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO DA PENA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE UM OITAVO. INTERVALO DA PENA MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. PATAMAR DE REDUÇÃO. UM SEXTO. INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE COM O AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO PARCIAL EXTRAJUDICIAL. PATAMAR INFERIOR DE REDUÇÃO POSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. I - Caso em exame: 1. Cuida-se de Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face da condenação do requerente como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90 (por duas vezes), sendo cabível porquanto a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito. II - Questão em exame: 2. Revisão da dosimetria do crime de homicídio qualificado para que: (i) seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, na primeira fase; (ii) seja aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto) para a menoridade relativa e de 1/6 (um sexto) para a confissão espontânea, na segunda fase, readequando-se, portanto, a pena definitiva aplicada. III - Razões de decidir: 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (umoitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que ocorreu na hipótese. 4. A lei confere ao Julgador certo grau de discricionariedade na análise da dosimetria e individualização da pena, não estando vinculado a critérios matemáticos ao fixar o patamar de elevação da pena em virtude da avaliação negativa das circunstâncias judiciais ou pela presença de agravantes ou atenuantes de pena. 5. A redução da pena, na segunda fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado, em razão da presença da atenuante da menoridade relativa foi proporcional ao aumento empregado na primeira etapa da dosagem ante a presença de duas circunstâncias judiciais negativas. Dessa forma, não cabe ao órgão de revisão proceder ao ajuste da pena quando o aumento e a diminuição realizados não foram manifestamente desproporcionais. 6. Com relação ao patamar empregado na redução da pena ante a presença da atenuante da confissão espontânea no crime doloso contra a vida, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que a confissão parcial do acusado poderá ensejar em uma redução de pena com uma fração inferior a 1/6 (um sexto). 7. Mantém-se o patamar de aumento, na primeira fase da dosimetria, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a fração de diminuição fixada para cada atenuante na segunda fase, pois o entendimento do Magistrado, em sentença transitada em julgado, não pode ser alterado diante de orientação jurisprudencial atual em sentido diverso, mormente quando a dosagem do quantum se revelou proporcional e adequada. IV - Dispositivo: 8. Revisão Criminal julgada improcedente. O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 65, incisos I e III, alínea “d”, ambos do Código Penal e 621, inciso I, do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a improcedência da revisão criminal em exame, ao argumento de que teria havido extrapolação dos critérios consolidados para a fixação da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena sem fundamentação concreta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 59 e 65, incisos I e III, alínea “d”, ambos do Código Penal e 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a dosimetria da pena se revelou proporcional e adequada, e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024); Quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, a fixação do patamar inferior a 1/6 em casos de confissão qualificada ou parcial é admitida pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (HC n. 859.092/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017